Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-81.2018.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0803582-81.2018.8.14.0000

AUTOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - SINDTRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE. SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARÁ. SERVIÇO ESSENCIAL. MOVIMENTO PAREDISTA QUE NÃO OBSERVOU CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, CONSIDERADO COMO ESSENCIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME
.

1. O Supremo Tribunal Federal quando julgou os Mandados de Injunção nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA, com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Leis nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989, aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo.

2. Havendo elementos nos autos que evidenciam que a categoria grevista decidiu no sentido da paralisação das atividades e pela deflagração do movimento paredista sem observar número mínimo de servidores para manutenção dos serviço do DETRAN.

3. Ação julgada procedente para declarar a ilegalidade e abusividade da greve.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803582-81.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE / ABUSIVIDADE DE GREVE, C/C OBRIGAÇÃO DE

FAZER E NÃO FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

COMARCA: BELÉM.

AUTOR: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR AUTÁRQUICO: JOÃO DE AQUINO PINTO NETO.

PROCURADOR AUTÁRQUICO: THIAGO LEMOS ALMEIDA.

RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - SINDTRAN/PA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada pelo
DETRAN
em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - SINDTRAN/PA.

Narra a inicial que no dia 13 de abril de 2018, após aprovação em Assembleia, foi deflagrado movimento grevista pelo SINDTRAN, por tempo indeterminado, conforme noticiado ofício encaminhado pelo sindicato à direção do DETRAN/PA (id. 602349 - Pág. 1/2).

Conta o autor, que mesmo diante de várias tentativas de negociação entre a autarquia e os servidores, o sindicato optou por radicalizar e exigir o pagamento de reajuste salarial de 30% (trinta por cento), pagamento de ticket alimentação de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) - o que representa um acréscimo de cerca de 41,20% em relação aos atuais R$ 779,03 que são pagos -, bem como requereu a construção de prédios, contratação de servidores e distrato de contratos administrativos.

Em razão do não atendimento das reivindicações, a greve geral seria deflagrada em todo o Estado, iniciando no dia 13 de abril de 2018, ocasião em que o sindicato afirmou não considerar a atividade de trânsito um serviço essencial para efeito de greve, determinando a paralisação total dos serviços ofertados pelo DETRAN.

Em razão dos fatos narrados, requereu a autarquia a concessão de tutela de urgência, para declarar a abusividade da greve, e, em consequência, o movimento paredista deverá ser encerrado em razão do descumprimento à continuidade dos serviços públicos, essenciais, próprios e indelegáveis prestados em favor da população.

Justifica o seu pedido urgente na essencialidade das atividades prestadas, sendo estes um serviço estatal próprio e indelegável ligado à área de segurança pública, por esta razão o movimento grevista deveria ter observados os ditames legais para assim conferir licitude às suas reivindicações.

Assevera que a ilegalidade do movimento paredista reside na paralisação quase que total de serviços ligados à proteção e garantia da segurança e dos direitos de locomoção, propriedade e vida; o que deixa claro o descumprimento das regras ligadas ao exercício do direito de greve.

Aponta a autarquia estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que resta evidente a violação do art. 144 da CF, art. 22 do CDC, art. 6º, art. 11 e art. 14 da Lei nº. 7.783/89, além do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requer, portanto, a declaração da ilegalidade da greve, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, a responsabilização por eventuais prejuízos aos cofres públicos e/ou por danos ao patrimônio, equipamentos e infraestrutura; além do desconto dos dias parados, a partir da declaração da ilegitimidade da paralisação.

Em decisão de id. 613630, concedi o pedido de tutela de urgência, uma vez que entendi o
periculum in mora
e o
fumus boni juris
(art. 300 do CPC) presentes. Em consequência, declarei a abusividade do movimento paredista, determinando o retorno imediato de 80% (oitenta por cento) dos servidores; devendo se absterem os grevistas de impedir o acesso de qualquer pessoa ou servidor aos prédios da autarquia; bem como não venham a praticar qualquer ato depredatório ao patrimônio público (art. 6º da Lei nº. 7.783/89). Em caso de desobediência, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que ficará sob as expensas do SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA - SINDTRAN/PA, devendo qualquer responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, no curso da greve serem apurados nas esferas cabíveis (art. 15 da Lei nº. 7.783/89). Em relação aos salários pelos dias parados, determino o seu desconto a partir desta declaração de abusividade, nos termos do MI n°. 708/STF, uma vez que o caso não se trata de atraso no pagamento de servidores ou outra situação excepcional.

O Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará – SINDTRAN/PA apresentou Agravo Interno em id. 675625.

Em id. 680587, consta Termo de Audiência e Conciliação, em que as partes concordaram nos seguintes pontos:

1) O DETRAN compromete-se em juntar ao Processo em epígrafe, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, uma petição contendo o Cronograma de Reformas das CIRETRANS do Órgão destacando as datas que já foram realizadas e as que ainda ocorrerão.

2) O DETRAN compromete-se em enviar um Ofício, no prazo de 05 (cinco) dias, à Secretaria de Administração do Estado do Pará, solicitando a apresentação do Planejamento das Inspeções para averiguação do pedido de insalubridade dos servidores do DETRAN-Pará, indicando as unidades que já passaram pela Vistoria e o cronograma das demais unidades.

3) Em razão do SINDTRAN entender que o Concurso Público previsto para ser realizado em 2018 não contempla o total de necessidades de vagas na Autarquia, encaminhará um Ofício ao DETRAN, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, pleiteando um novo concurso público para o Ano de 2019, para que o DETRAN, no prazo de até 10 (dez) dias, oficie à Secretaria de Administração do Estado do Pará para apreciação e viabilidade do pleito.

4) As partes anuem ainda que em razão da necessidade identificada de participação da Secretaria de Administração do Estado do Pará para deliberação sobre os pleitos econômicos, este Tribunal irá expedir ofício à Secretaria de Administração do Estado do Pará para participar da próxima audiência de conciliação / mediação.

5) O DETRAN compromete-se em não realizar retaliação aos servidores que participaram da greve ocorrida no período de 13 de abril a 11 de maio do corrente ano, e as partes acordaram que o SINDTRAN poderá informar casos que entenda como de retaliação para que a Diretora do Órgão possa analisar.

Em nova rodada de conversações em id. 929800, as partes não conciliaram.

Em id. 1008194 o SINDTRAN apresentou sua contestação, sustentando que a deflagração da greve foi precedida de todas as formalidades legais e de que o DETRAN não tenta em momento algum negociar com a categoria, bem como não cumpre acordo firmado judicialmente.

Encaminhado o feito ao douto parquet, que se manifestou compreendo falta de interesse de agir:

“(...) Verifica-se dos autos, que após idas e vindas, o processo foi perdendo impulsionamento oficial. Entendemos que após a devolução do Mandado de Intimação, conforme a diligência ID3183195, o Sindicato não presentou recurso ou manifestação nos autos do procedimento ordinário, tendo sido a intimação oriunda da decisão da desembargadora relatora, conforme ID613630. Dessa forma, a falta do interesse recursal ou interesse na ação, predestina os autos, a perda do objeto da presente demanda. Tal procedimento circunstância fez com que a presente ação consequentemente perdesse totalmente seu objeto, pois é claro e evidente a ausência do interesse da ação e da falta do interesse processual”.

Em id. 4789955, proferi despacho determinando que as partes se manifestassem sobre a possível perda de objeto do presente feito.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará manifestou-se em id. 4926201. Alega que “(...) Embora a ação tenha como pano de fundo o movimento paredista ocorrido em 2018, seu mérito diz respeito a análise de importantes questões de direito, em especial quanto as essencialidade e continuidade dos serviços públicos prestados pelo DETRAN/PA, que são próprios e indelegáveis, bem como, quanto a impossibilidade de realização de movimento grevista abusivo, que não cumpra com as formalidades legais exigidas, nem garanta a manutenção dos serviços da Autarquia, uma vez que, nos termos dos arts. 114, § 10, da CF/88, 193, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 73/19) e das Leis Estaduais nº 7.584/2011 (Institui o Sistema Estadual de Segurança Pública) e n° 7.594/2011 (Reorganização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará), as competências exercidas pelo entidade executiva de trânsito, são caracterizadas como atividades de segurança pública, essenciais e necessárias à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio”.

O Sindicato apesar de devidamente intimado, não se manifestou, conforme certidão de id. 5253221.

É O RELATORIO.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, esclareço que o objeto da ação se pautou nos seguintes pedidos:

a) Seja determinado,
como tutela de urgência
, que o SINDTRAN encerre imediatamente a greve, em razão do descumprimento a essencialidade e continuidade dos serviços públicos, próprios e indelegáveis, prestados pela Autarquia autora em favor da população, bem como, para que se abstenha de realizar novas e eventuais paralisações de forma abusiva, sem a observância das formalidades legais exigidas;

b) Seja estabelecida
MULTA DIÁRIA
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o sindicato, em caso de desobediência à determinação judicial;

c) Seja determinado ao sindicato que se abstenha de impedir o acesso de qualquer pessoa ou servidor, abstendo de qualquer ato de violência, nos termos do §1º do art. 6º (§1º
Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem
") e do art. 6º, inciso I (" Art. 6º
São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: I - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve
"), da Lei de Greve sob pena de incorrer na multa ora requerida;

d) Seja determinado ao sindicato que se abstenha de invadir, impedir o acesso de bens e pessoas, bloquear os portões de acesso à Autarquia, nos termos do §3º do art. 6º da Lei de Greve ("§
3º As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causa ameaça ou dano à propriedade ou pessoa
");

e) Seja, ao final,
julgada procedente a presente demanda
, para, ratificando o provimento liminar requerido, declare esse Eg. Tribunal a abusividade/ilegalidade da paralisação irregular promovida pelo Sindicato e determine a proibição da realização de novas paralisações, greve quaisquer outros atos paredistas realizados de forma contrária ao direito, praticados sem a observância das disposições ou formalidades legais exigidas e aplicáveis, bem como, o respeito a necessidade de garantia de manutenção da prestação de serviço essencial, nos termos acima propostos.

Assim, verifica-se que o objeto da ação proposta visa, essencialmente, não apenas o fim do movimento paredista de 2018, o que, de fato, já ocorreu, mas também a declaração de abusividade da greve em face da essencialidade do serviço público prestado.

Pois bem, o direito de greve de servidores públicos é garantido pela Constituição Federal de 1988, nos termos do inciso VII do art. 37, porém necessitava de regulamentação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”;

Visando sanar esta lacuna, o exercício de greve foi garantido através das recentes decisões da Corte Máxima do Poder Judiciário: ARE 657.385, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, julgamento em 29-2-2012, DJE de 13-3-2012; MI 712, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 25-10-2007, Plenário, DJE de 31-10-2008. Vide: RE 456.530-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 23-11-2010, Segunda Turma, DJE de 1º-2-2011; ADI 3.235, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-2-2010, Plenário, DJE de 12-3-2010; Rcl 6.568, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 21-5-2009, Plenário, DJE de 25-9-2009.

Restou fixado que para ser legal a greve precisava possuir alguns requisitos, quais sejam: a) a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; b) frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; c) deflagração após decisão de assembleia; d) comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); e) adesão ao movimento por meios pacíficos; e f) a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

É que apesar de se reconhecer o direito de greve do servidor público, tal garantia não é absoluta, pois encontra limitação imposta pelo próprio texto constitucional que estabelece a continuidade da prestação dos serviços públicos, sobretudo os essenciais, dentre os quais a educação, cuja prestação não pode ser interrompida.

Mas quais seriam as atividades tidas por essenciais? A Lei n. 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, estabeleceu em seu art. 10 quais seriam os serviços ou atividades considerados essenciais:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;
(Redação dada pela Lei nº 13.903, de 2019)

XI compensação bancária.

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);
e
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

XV - atividades portuárias.

É evidente, que a lista acima indicada não é numerus clausus, ao contrário, é meramente exemplificativa, pois há diversas outras atividades que são essenciais para a manutenção da ordem social.

Neste sentido, é claro que a atividade desempenhada pelo DETRAN possui caráter essencial para a sociedade e, sob esta ótica, deve observar o disposto pelo STF no Mandado de Injunção 708, de relatoria do Min. Gilmar Mendes:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). (....)

3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO.

3.1. A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos,
a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei da selva
".

3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais.

3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo.

3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial.

3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o).

4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL.

4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9o, §1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado.
Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito constitucional.

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII).

4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais".

4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).

5. O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO MODELO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO" (LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11).

5.1. Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a apreciação das "ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (CF, art. 114, I, na redação conferida pela EC no 45/2004).

5.2. Diante da singularidade do debate constitucional do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória e ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o Poder Público e os servidores públicos civis.

5.3. No plano procedimental, afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 7.701/1988 (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos), no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF.

5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito constitucional de greve dos servidores públicos, e a continuidade na prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, VII, da Constituição Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade de prestação de serviços públicos - um elemento fundamental para a preservação do interesse público em áreas que são extremamente demandadas pela sociedade.

6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989.

6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o a 11).

6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da CF.

6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, "a", da Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais.

6.4. Considerados os parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine).

6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve.

6.6. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria.

6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 708, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008 EMENT VOL-02339-02 PP-00207 RTJ VOL-00207-02 PP-00471)

O importante precedente do STF acima transcrito delimitou as balizas a serem observadas quando do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, quais sejam, a disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9º, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9º, §1º), de outro.

Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao Tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais".

Deste modo, pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989, isto é, trata-se de rol não fechado.

Dentro desse contexto, mostra-se evidente que o serviço público prestado pelo DETRAN é inegavelmente serviço de natureza essencial, que não pode sofrer solução de continuidade e, pior, por prazo indeterminado, como lamentavelmente tem-se observado no caso concreto, uma vez que restou demonstrada a suspensão dos seguintes serviços (Id. 602353 - Pág.2):

1) A emissão de Carteira Nacional de Habilitação;

2) Vistoria;

3) Fiscalização.

Por essas razões, o direito de greve do servidor público deve sofrer limitações, uma vez que não é um direito absoluto, como se verifica do art. 9º da CF, portanto, no que tange aos critérios a serem adotados para continuação dos serviços, observo que, nesse ponto, não foram cumpridas as imposições legais por parte do réu.

Compulsando os autos verifico que o próprio Sindicato reconheceu não ter estabelecido critérios que garantissem a continuação dos serviços a cargo da entidade autárquica, assim não sendo observado o art. 11 da Lei nº. 7.783/89. Vejamos:

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

No caso dos autos, trata-se da paralização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, autarquia que faz parte do Sistema Estadual de Segurança Pública (art. 3º da Lei Estadual nº. 7.584/2011), e que desenvolve atividades essenciais e indelegáveis, o que trará efetivos prejuízos à população que depende dos seus serviços.

Destarte, ao ser estabelecida a greve, o sindicato deveria ter estipulado o percentual mínimo de servidores que deveriam garantir a continuidade das atividades, o que não foi feito.

De fato, está claro que o SINDTRAN/PA não agiu de acordo com a Constituição Federal e da Lei nº. 7.783/89, uma vez que não garantiu o efetivo mínimo para a continuidade das atividades essenciais do DETRAN.

Reitero que as atividades do Departamento de Trânsito devem ser consideradas essenciais, de modo que sua paralização total coloca em risco direitos fundamentais de locomoção, propriedade, segurança e vida. Assim, é necessária a proteção desses direitos igualmente salvaguardados pela Constituição Federal.

Nesse sentido a jurisprudência do STF:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO DE GREVE. ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES PÚBLICAS. AMPLITUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO ÀS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dar concreção ao artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder Legislativo.
2. Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil.
3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. 4. No julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, na redação a ele conferida pela EC 45/04, afastou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e entes da Administração à qual estão vinculados. Pedido julgado procedente.

(Rcl 6568, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-02 PP-00736)

Portanto, o direito de greve reconhecido constitucionalmente aos servidores públicos deve cumprir os requisitos legais, caso contrário passa a ser uma afronta à ordem jurídica. No mesmo sentido nos leciona Jospé Miguel Garcia Medina, em sua obra Constituição Federal Comentada (Revista dos Tribunais: São Paulo. 2014, p. 16), vejamos:

“(...) III. Exercício abusivo do direito de greve. Operação “tartaruga”. O abuso no exercício do direito de greve sujeita os responsáveis às sanções legais (art. 9.º, § 2.º da Constituição). Veda-se, pois, o exercício abusivo do direito, que ocorre quando se excedem manifestamente os limites próprios do exercício de um direito (cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no direito civil, p. 861 ss.). No Código Civil, a matéria é referida no art. 187, segundo o qual “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”. Segundo o art. 11 da Lei 7.783/1989, “nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”, e “são necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”
. O art. 15 da mesma Lei por sua vez, dispõe que “a responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes cometidos, no curso da greve, será apurada, conforme o caso, segundo a legislação trabalhista, civil ou penal”.
Segundo pensamos, não garantida “a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”, nos termos do art. 11 da Lei 7.783/1989, os responsáveis pela greve estarão exercendo tal direito de modo manifestamente abusivo
. A referência, no art. 187 do Código Civil, ao exercício manifestamente abusivo revela que se adotou, no direito brasileiro
, o critério objetivo, segundo o qual mais importante que a intenção do sujeito é a constatação de que o direito foi exercido de modo contrário à sua finalidade econômica ou social.
O direito brasileiro, assemelha-se ao direito português, que lhe serviu de inspiração (cf. art. 334 do Código Civil português), adotando o critério objetivo, funcional ou finalístico para que se possa aferir a existência de exercício abusivo do direito. Decidiu o STJ que “a entidade sindical responde civilmente por abuso de direito, na forma de ‘operação tartaruga’, que cause danos a terceiros (arts. 9º, § 2º, da Constituição Federal, 159 e 1.518 do Código Civil de 1916 e arts. 11 e 15 da Lei 7.783/1989).
Apesar de a adesão à greve não constituir falta grave (Súmula 316/STF) tal direito não é absoluto, encontrando limites no sistema jurídico, como no direito à vida, à segurança, à livre expressão e difusão do pensamento, à livre circulação, à propriedade privada e à liberdade de trabalho, limitadores do direito, o qual deve conviver harmonicamente no caso de colisão com as demais garantias no ordenamento jurídico”
(STJ, REsp 207555-MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.ª T., j. 06.12.2012)”.

Ante o exposto, ratificando os termos da liminar anteriormente concedida em id. 613630,
JULGO PROCEDENTE
a ação para declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista objeto da lide, por não ter observado percentual mínimo que garantisse a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo DETRAN/PA.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo requerido.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 29/07/2021